Tribunal: STF
Processo: ARE 1475112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RENOVABIO. LEI 13.576/17. CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO - CBIO. METAS INDIVIDUAIS E GERAIS POR DISTRIBUIDOR. POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA AFASTADA. POSTURA DE AUTOCONTENÇÃO DO MAGISTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por FAN - DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra sentença da 10ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando a concessão de ordem que lhe assegure não se submeter à exigência da autoridade coatora quanto à obrigatoriedade de aquisições de Certificados de Créditos de Descarbonização por Biocombustíveis - CBIOS, bem como o direito a não aposentação dos Certificados já adquiridos e de desaposentação dos Certificados por ventura já aposentados.



    2. A obrigatoriedade de diminuição do impacto ambiental não se restringe ao produtor/importador, sendo perfeitamente possível a sua atribuição ao distribuidor de produtos fósseis, a exemplo do que dispôs a Lei n° 13.576/2017.



    3. O Crédito de Descarbonização (CBIO) nada mais é do que um dos eixos estratégicos para a consecução das metas de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa.



    4. Diversamente do alegado pela parte, não se trata de tributo, mas de norma de política ambiental destinada à diminuição da poluição global, de modo que, a responsabilidade pela neutralização/compensação da emissão de gases de efeito estufa não tem o condão de intervir na economia, a fim de (des)estimular uma determinada atividade econômica (suposta extrafiscalidade). O mesmo raciocínio se estende à aplicação de multa pelo eventual descumprimento, norma meramente administrativa que encontra substrato no preceito contido no art. 29 da Lei n° 13.576/2017.



    5. O magistrado deve adotar uma postura de autocontenção judicial no estabelecimento dos limites da judiciabilidade dos atos administrativos discricionários, pautando-se pela razoabilidade das escolhas administrativas frente a parâmetros objetivamente existentes quanto às opções de atuação existentes e pela abstenção de interferência nas situações em que referidos parâmetros inexistirem (puro âmbito da subjetividade) e não houver elementos que indiquem desvio de finalidade no atuar do Estado-Administrador. O controle jurisdicional dos atos omissivos ou comissivos da administração pública deve ser efetuado de forma cautelosa, na medida em que, em regra, não lhe cabe adentrar nas escolhas políticas governamentais, sobretudo, quando não possua a expertise necessária para compreender as consequências econômicas e políticas de uma decisão que invada o mérito administrativo de tais medidas.



    6. No que concerne ao relacionamento entre a interpretação das normas infraconstitucionais e da Constituição, o intérprete da norma jurídica deve levar em consideração o princípio de presunção de constitucionalidade dos atos normativos, de modo que, ainda que exista apenas uma presunção relativa de conformidade, o seu afastamento inflige um maior ônus argumentativo.



    7. Por outro lado, a via estreita do mandado de segurança impõe à parte demonstrar, de plano, a suposta ilegalidade praticada pela Autoridade Coatora. Estando a causa de pedir lastreada, entre outros fundamentos, na violação à livre-concorrência, à isonomia tributária, à capacidade contributiva e ao não-confisco, da leitura dos autos depreende-se que a apelante não comprovou de que forma os atos infralegais beneficiam produtores e importadores em detrimento dos distribuidores, assim como de que forma foi afetada a sua capacidade contributiva.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente